Tribunal: TCU
Processo: 008.934/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 773202 (Objeto: Indícios de Fraude Previdenciária contra Administração Militar há 42(quarenta e dois) anos.)

Inteiro teor:
Acórdão 492/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia encaminhada a este Tribunal de Contas da União, por meio da qual se noticiam supostas irregularidades na concessão e manutenção de pensão militar, instituída em 1982 pelo militar Amarice José Velloso, então integrante das Forças Armadas, em favor da Sra. Elzelina Santos Velloso, beneficiária habilitada à época do óbito do instituidor (peça 1). Considerando a ausência de clareza e objetividade nos fatos narrados na denúncia, assim como de indícios de irregularidade na pensão militar questionada, conforme já declarado pelo Comando da Marinha; Considerando que, não se verificam elementos mínimos capazes de justificar a atuação desta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e arts. 103 e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade relativos à clareza e objetividade e à suficiência de indícios, e promover o arquivamento dos autos após dar ciência desta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 008.934/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3 Unidade jurisdicionada: Pagadoria de Pessoal da Marinha - Sistema. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.